Tribunal: CARF
Processo: 10580.722835/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722835/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
RIVALDO FREIRE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
Somente são dedutíveis na Declaração de Imposto sobre a Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1124-A da Lei no 5.869, de 1973, nos termos do
art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos,
não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF
como gastos de pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do
poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges,
capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever
obrigacional de prestar alimentos.
A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em regime
de casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade
prevista na legislação.
MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Juliano Fernandes Ayres (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722835/2019-11
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (redator designado), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres (relator) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo - autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 03-86.552, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB (e-fls. 50 a 54), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL,
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE
OU
ESCRITURA
PÚBLICA A QUE SE REFERE O ART. 124-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BSB (e-fls. 50 a 54) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 37 a 45, em 18/03/2019, referente ao
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

exercício 2017, ano-calendário 2016, que apurou imposto suplementar de
R$_162.073,15, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – Tributação Exclusiva - Valor: R$ 539.208,20.
Motivo da glosa: Contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Valor:
R$_573.439,46. Motivo da glosa: Contribuinte não apresentou decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 46, o contribuinte foi cientificado da autuação
em 27/03/2019.
Em 26/04/2019, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 7), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- O acordo extrajudicial de pensão alimentícia foi referendado pelo Ministério
Público em 2001 e outro em 2009 (aditivo);
- Apesar de não terem sidos homologados pela justiça, sempre foram
considerados como títulos executivos extrajudiciais válidos perante todos os
órgãos públicos e privados, durante todo esse período, a exemplo da PETROS,
que desconta mensalmente o percentual de 50% de seu salário de complemento
de aposentadoria (contracheque em anexo) e pela própria Receita Federal, em
suas anteriores declarações de imposto de renda;
- Em 2017, tendo em vista o recebimento na justiça comum de uma indenização
da PETROS, por conta de uma defasagem salarial, teve que repassar 50% do
valor recebido à sua ex-esposa;
- Por conta disso, lhe foi imputada uma pesada multa, com a qual não tem
condições de arcar;
- Não houve sonegação, o valor questionado foi repassado legalmente e consta
na declaração do IRPF da sua ex-esposa, não tendo mais como reavê-lo;
- É aposentado e não estava a par deste pormenor jurídico do acordo, jamais
questionado;
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 6a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-86.552, em 20 de agosto de
2019, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

A DRJ/BSB, entendeu que o Recorrente não comprovou no curso do
procedimento e do processo fiscal a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública que embasasse o pagamento de pensão alimentícia pelo
Recorrente à sua esposa e filhos, nos moldes estabelecidos pelo artigo 78 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – RIR/99; artigo 1.124-A da Lei no
5.869/73 (Código de Processo Civil) 1, sendo insuficiente a apresentação do acordo extrajudicial
de pensão alimentícia referendado pelo Ministério Público da Bahia em 2001 e outro em 2009
(aditivo), pois tal acordo realizado junto ao Ministério Público Baiano não atende as exigências
legais citadas, não cabendo à esfera administrativa não aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Pelas razões explicitadas a DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 23 de outubro de 2019 (e-fls. 61 a 96), o
Recorrente aborda os seguintes capítulos e seus subtópicos para devolução da matéria ao CARF:
“I - Questões Atinentes à Admissibilidade do Recurso e Síntese Dos Atos
Processuais.
1. Tempestividade do Presente Recurso.
2. Da Desnecessidade Do Depósito de 30% (trinta por cento) do Valor do Tributo para
o Recebimento do Presente Recurso (ADIN no 1.976- 7).
3. Síntese Da Ação Fiscal, Do Lançamento e Dos Principais Atos Do Procedimento
Ocorridos Até o Presente Momento.

1 Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
(...)
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)

Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil)
(...)
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo
filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quantoaos prazos, poderão ser realizados por
escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome
adotado quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o registro civil e o registro de
imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por advogado comum ou
advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
(Redação dada pela Lei no 11.965, de 2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres sob as penas da lei.
(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
(...)

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

II – Mérito Recursal – Razões De Reforma Da Decisão.
4. Sobre a Interpretações A Ser Conferida ao Art. 8o, Inciso II, Alínea "F", Da Lei
Federal No 9.250/95.
5. Da Mudança De Critério Jurídico Do Julgador Violação à Boa-Fé Objetiva.
6. O Caráter Confiscatório da Multa De 75% (setenta e cinco por cento) Sobre O
Valor Do Imposto (Art. 44, Inciso I, Da Lei Federal No 9.430/96).
7. Conclusão: Pedido e Requerimentos Finais.
Assim, após grande arrazoado, o Recorrente requer:
“(...)
(A) PERMITIR A DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA
FÍSICA
DOS
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA POR MEIO DE ACORDO REFERENDADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO, DESCONSTITUINDO-SE, DESSARTE, O CRÉDITO FISCAL DE QUE
TRATA O PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO;
(B) Caso Vossas Excelências não acolham o pedido deduzido acima, REQUER O
CONTRIBUINTE QUE, AO MENOS, EXCLUA A MULTA DE 75% (SETENTA E
CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO APLICADA COM BASE
NO ART. 44, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.° 9.430/96, PELOS FUNDAMENTOS
EXPOSTOS ACIMA, EM FUNCÃO DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA
MULTA APLICADA.
(...)”
Por fim, em 12 de fevereiro de 2020, o Recorrente juntou aos autos novos
documentos, juntada esta que foi acatada, com ressalva, como podemos verificar com o Termo
de Análise de Solicitação de Juntada (e-fl. 106):
“(...)
*DECISÕES E PEÇAS JUDICIAIS
Para a Solicitação de Juntada de Documentos descrita acima foi(ram) identificada(s)
justificativa(s)/observaçõe(s) conforme segue:
Defiro a juntada aos autos dos documentos, pois há indicativos que tais se referem a
fato ou a direito superveniente, porém, na análise global dos autos será verificado se
estes poderiam ser juntados ou indicados antes desta fase.
A Solicitação de Juntada de Documentos teve o(s) seguinte(s) documento(s) aceito(s):
* PETIÇÃO
* DECISÕES E PEÇAS JUDICIAIS
* DECISÕES E PEÇAS JUDICIAIS
* DECISÕES E PEÇAS JUDICIAIS
* DECISÕES E PEÇAS JUDICIAIS
E o(s) seguinte(s) documento(s) não foi(ram) aceito(s):
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Nenhum documento foi rejeitado.
(...) nossos grifos”
Na ocasião da juntada destes novos documentos o Recorrente esclarece que:
“(...)
Conforme se infere do documento de fls. 10 dos autos, em 22/04/2019 foi protocolada
a ação judicial com o objetivo de homologar a transação realizada perante o
Ministério Público do Estado da Bahia. Tratou-se da ação tombada sob o n.o
8005475-16.2019.8.05.0001, perante a 3.a Vara Da Família, Sucessões, Órfãos,
Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador/BA.
Por meio do referido pedido, pleiteou-se a homologação por sentença do acordo
celebrado na presença do Representante do Ministério Público do Estado da Bahia no
ano de 2001, ratificando assim todos os seus termos.
Em 31/01/2020, após parecer favorável do Ministério Público Estadual, foi
proferida a sentença homologando o pleito, nos seguintes termos:
“SENTENÇA
Processo:
8005475-16.2019.8.05.0001
Classe:
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)
REQUERENTE: RIVALDO FREIRE COSTA, IZANILDA MARINHO
FREIRE COSTA, MAIRA MARINHO FREIRE COSTA, THIAGO MARINHO
FREIRE COSTA 1 – Vistos os autos de "AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL", sendo RIVALDO FREIRE COSTA,
brasileiro, casado, aposentado, IZANILDA MARINHO FREIRE COSTA,
brasileira, casada, do lar, MAIRA MARINHO FREIRE COSTA, brasileira,
casada, médica e THIAGO MARINHO FREIRE COSTA, brasileiro, solteiro,
jornalista, residentes e domiciliados nesta cidade, dados como requerentes.
2 – HOMOLOGO, por sentença, e, assim, à produção dos efeitos devidos, a
transação entre as partes havida e constante no ID 23304470 dos autos,
inclusive com parecer favorável do Ministério Público ID 40617804.
Declaro, por conseguinte extinto o processo, com apreciação do mérito e o
faço com fundamento no art. 487, III, "b" do CPC.
3 – Isentos de custas judiciais.
4 – Publique-se, intime-se e proceda-se oportunamente e segundo o estilo, às
anotações devidas, inclusive expedindo ofício conforme se pleiteado. Após,
dê-se baixa na distribuição, por fim, ao arquivamento dos autos.
Salvador, 31 de janeiro de 2020 Newcy Mary da Paixão Cunha Juíza de
Direito”.
À toda evidência, pois, infere-se que se trata de um fato superveniente (sentença
homologatória acerca de transação sobre alimentos) e, por essa razão, não havia
como ser apresentado o respectivo documento anteriormente, nem por ocasião da
interposição do recurso voluntário, mesmo porque, inclusive, superveniente a este.
Alegadas e comprovadas, portanto, as hipóteses do art. 16, §4.o, alíneas “a” e “b”, do
Decreto Federal n.o 70.235/1972, tal como exigido pelo § 5.o do mesmo artigo.
É o que importa relatar.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BSB em
30 de setembro de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 57 e 58), e efetuado protocolo
recursal em 23 de outubro de 2019, e-fls. 61 a 96, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Recepção de novos Documentos
 Novos documentos juntados após o Recurso Voluntário
Primeiramente, cabe analisar a pertinência da juntada pelo Recorrente de novos
documentos, em 12 de fevereiro de 2020, ou seja, posteriormente a interposição do Recurso
Voluntário.
Neste ponto, destaca-se que a juntada dos documentos aos autos foi acatada com
ressalva. Vejamos trecho constante na e-fl. 106:
“Defiro a juntada aos autos dos documentos, pois há indicativos que tais se referem a
fato ou a direito superveniente, porém, na análise global dos autos será verificado se
estes poderiam ser juntados ou indicados antes desta fase.”
Então, vejamos quais foram os documentos apresentados pelo Recorrente nesta
oportunidade:
a) Petição explicando os motivos da juntada dos documentos somente agora e
reforçando os pedidos constantes no Recurso Voluntário (e-fls. 108 a 111);
b) Comprovante
de
Protocolo
do
Processo
Judicial
no
8005475-
16.2019.8.05.0001, que tramita perante a 3a Vara da Família, Sucessões,
Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Salvador – Bahia, que tem
como objeto a homologação do Termo de Acordo de Alimentos que o
Recorrente firmou com a Sra. Izanilda Marinho Freire Costa, em 20 de
julho de 2001, com a anuência do Ministério Público do Estado da Bahia
(e-fl. 112);
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

c) Foto do Termo de Acordo de Alimentos anuído pelo Ministério Público
do Estado da Bahia (e-fl. 113);
d) Comprovante da assinatura da sentença proferida nos autos do Processo
Judicial no 8005475-16.2019.8.05.0001, pelo magistrado da 1a Vara da
Família da Comarca de Salvador – Bahia (e-fls. 114 e 117);
e) Sentença proferida no Processo Judicial no 8005475-16.2019.8.05.0001,
pelo magistrado da 1a Vara da Família da Comarca de Salvador – Bahia,
homologando para “produção dos efeitos devidos, a transação entre as
partes havida e constante no ID 23304470 dos autos, inclusive com
parecer favorável do Ministério Público ID 40617804. Declaro, por
conseguinte extinto o processo, com apreciação do mérito e o faço com
fundamento no art. 487, III, "b" do CPC2” (e-fls. 115 a 116 e 118 a 119).
O Recorrente aponta que como já havia informado e demonstrado na fase de
procedimento de fiscalização, por meio da apresentação do Comprovante de Protocolo do
Processo no 8005475-16.2019.8.05.0001 (e-fl. 10), havia ingressado, em 22 de abril de 2019,
com ação Declaratória objetivando a homologação judicial do Termo de Acordo de Alimento
que firmou com a Sra. Izanilda Marinho Freire Costa, em 20 julho de 2001, com a anuência do
Ministério Público do Estado da Bahia (cópias do acordo constante nas e-fls. 8, 9 e 112).
Além disto, ressalta que junta sentença somente agora em razão da mesma ter sido
proferida em 31 de janeiro de 2020, evidenciando-se assim que se trata de fato superveniente,
intrinsicamente relacionado ao mérito discutido na ação administrativa fiscal estando amparado
sua apresentação neste momento pelo alíneas “a” e “b, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
(...) – nosso grifo”
Pois bem. De início, entendo que a ação proposta pelo Recorrente em 22 de abril
de 2019, por mais que tenha ligação com o discutido na ação fiscal ora em contenda, não discute

2 Lei no 13.105/15 - Código de Processo Civil
(...)
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
III - homologar:
(...)
b) a transação;
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

o núcleo do lançamento do auto de infração fiscal, não havendo, assim, que se falar da renúncia
da discussão na esfera administrativas e aplicação da Súmula CARF no13.
Sobre o cabimento da apresentação destes documentos agora, observo que a
documentação guarda pertinência com a lide já instaurada com a impugnação e realmente não
podia ser apresentada antes, considerando que a sentença judicial somente foi proferida em 31 de
janeiro de 2020, posteriormente ao prazo para apresentar a Impugnação e o Recurso Voluntário,
estando o Recorrente amparado ao que estabelece as “a” e “b, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque, resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a
fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nota-se que o Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando
Impugnação e juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito,
bem como, antes da própria Impugnação já havia informado e demonstrado que havia ingressado
com ação judicial (Processo no 8005475-16.2019.8.05.0001) buscando a homologação judicial
do Termo de Acordo de Alimento (e-fl. 10).
Ademais, os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto
decidido pela DRJ e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já
controvertido nos autos.
Deste modo, além do estabelecido nas alíneas “a” e “b, do §4o, do artigo 16, do
Decreto no 70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do
formalismo moderado.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.

3 Súmula CARF no 1

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.194, 2202-
005.098, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado neste momento,
quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo com a
Impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente delimitada no início da
lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo
aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância do princípio do
formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para as
alíneas "a" e “b” do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, ao dispor que o documento novo
pode ser apreciado quando fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior e / ou refira-se a fato ou a direito superveniente.
Sendo assim, os documentos juntados pelo Recorrente após o Recurso Voluntário
deverão ser apreciados quando da análise do mérito.
Do Mérito
 Da Dedução de Pensão Alimentícia – Valores Mensais e Rendimentos
Recebidos Acumuladamente.
Como apontado pelo DRJ/BSB em seu Acórdão, somente é permitida a
dedutibilidade da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste, das importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas
do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
No caso em tela o Recorrente, em 22 de abril de 20194, ingressou com uma ação
declaratória, na Vara da Família de Salvador – Bahia, buscando homologar judicialmente a

4 Nota-se, que o Recorrente protocolou a ação judicial de homologação de transação extrajudicial no curso na da
fiscalização e antes da notificação de lançamento que ocorreu em 27 de março de 2019, conforme se verifica com o
comprovante de entrega postal – AR juntado a e-fl. 46 dos autos.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

transação extrajudicial (Termo de Acordo de Alimento) que firmou com a Sra. Izanilda Marinho
Freire Costa, em 20 de julho de 2001, com a anuência do Ministério Público do Estado da Bahia
(cópias do acordo constante nas e-fls. 8, 9 e 112), a qual resultou com a promulgação da seguinte
sentença (e-fls. 115 a 116 e 118 a 119):
“PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
Comarca de Salvador
1a Vara de Família
Rua do Tingui, s/n, Campo da Pólvora, 1o andar do Fórum das Famílias, Nazaré - CEP
40040-380, Salvador-BA.
e-mail: salvador3vfamilia@tjba.jus.br
SENTENÇA
Processo: 8005475-16.2019.8.05.0001
Classe: HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)
REQUERENTE: RIVALDO FREIRE COSTA, IZANILDA MARINHO FREIRE
COSTA, MAIRA MARINHO FREIRE COSTA, THIAGO MARINHO FREIRE
COSTA 1 – Vistos os autos de "AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL", sendo RIVALDO FREIRE COSTA, brasileiro, casado,
aposentado, IZANILDA MARINHO FREIRE COSTA, brasileira, casada, do lar,
MAIRA MARINHO FREIRE COSTA, brasileira, casada, médica e THIAGO
MARINHO FREIRE COSTA, brasileiro, solteiro, jornalista, residentes e domiciliados
nesta cidade, dados como requerentes.
2 – HOMOLOGO, por sentença, e, assim, à produção dos efeitos devidos, a transação
entre as partes havida e constante no ID 23304470 dos autos, inclusive com parecer
favorável do Ministério Público ID 40617804. Declaro, por conseguinte extinto o
processo, com apreciação do mérito e o faço com fundamento no art. 487, III, "b" do
CPC.
3 – Isentos de custas judiciais.
4 – Publique-se, intime-se e proceda-se oportunamente e segundo o estilo, às anotações
devidas, inclusive expedindo ofício conforme se pleiteado. Após, dê-se baixa na
distribuição, por fim, ao arquivamento dos autos.
Salvador, 31 de janeiro de 2020
Newcy Mary da Paixão Cunha
Juíza de Direito”
Neste ponto, o que resta a analisar da lide tributária administrativa em tela é se a
sentença que homologou, em 31 de janeiro de 2020, o Termo de Acordo de Alimento, firmado
em 20 de julho de 2001, com a anuência do Ministério Público do Estado da Bahia, produz seus
efeitos a partir de agora (ex-nunc) ou desde a firma do Termo de Acordo de Alimentos (ex-tunc).
A legislação tributária ao determinar que na apuração da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais5,
busca prevenir abusos e aplicação do princípio da segurança jurídica.
À vista disso, o artigo 123 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional -
CTN)6 estabelece que os pactos/acordos/convenções firmadas por particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, sendo,
no caso em tela indispensável a homologação judicial do Termo de Acordo de Alimento, firmado
em 20 de julho de 2001, com a anuência do Ministério Público do Estado da Bahia, respeitando
assim o disposto no art. 78 do RIR/99 e no inciso II, do art. 4, da Lei no 9.250/957.
Por outro lado, há que se observar que os acordos extrajudiciais de pagamento de
pensão de alimentos, do prisma do Direito Civil Brasileiro é lícito, aplicáveis desde seu
nascedouro e têm como objetivos a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade familiar, preservando o direito de sustento dos filhos e da ex-cônjuge, como
alimentação, moradia, vestuário, educação, saúde e etc., não sendo o fato da homologação
judicial imprescindível para sua aplicação.
Neste giro, temos que observar que o Recorrente ao firmar o Termo de Acordo de
Alimentos, em 20 de julho de 2001, o fez com a anuência do Ministério Público do Estado da
Bahia, fiscal da lei, o que demonstra boa-fé do mesmo.
Ademais, do ponto de vista estritamente tributário observa-se que os mesmos
dispositivos (art. 78 do RIR/99 e no inciso II, do art. 4, da Lei no 9.250/95) que permitem a
dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), não estabelecem um marco temporal para que os acordos de
alimentos sejam homologados judicialmente, prevendo apenas a necessidade destes serem
homologados judicialmente.
Pois bem, mesmo que posteriormente, no caso em análise o Recorrente obteve
sentença homologatória do Termo de Acordo de Alimento, firmado em 20 de julho de 2001,
devendo, assim, ser observado quais os efeitos desta sentença judicial ao acordo firmado no
passado.

5 vide - artigo 78, do Decreto no 3.000/99 – RIR99 e inciso II, do artigo 4o da Lei no 9.250/95.
6 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN)
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
(...)
7 Lei no 9.250/95
(...)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

A sentença ao homologar acordo extrajudicial de alimentos declara o que já
existe, tornando seguro o que era até então inseguro, através da coisa julgada sobre o fato
existente, em outras palavras, a ação homologatória de acordo extrajudicial de alimentos apenas
dá um selo judicial ao pactuado para garantir a subsistência dos assistidos, ratificado, desde a
assinatura do Termo do Acordo de Alimentos, os atos praticados pelo provedor da pensão, ou
seja, a sentença tem efeitos ex-tunc.
No CARF, o tema sobre os efeitos da decisão judicial homologatória de acordo de
alimentos firmado a posteriori já foi enfrentado, sendo que, a nosso ver, o melhor entendimento
sobre assunto foi expressado no Acordão no 2802-002.455, voto vencedor do relator German
Alejandro San Martin Fernandez, Processo no 11080.732375/2011-77, julgando na Segunda
Turma Especial, da Segunda Seção de Julgamento, em 13 de agosto de 2013, que, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir a glosa com pensão
alimentícia, nos termos do voto do relator. Vejamos a ementa do Acórdão:
“(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário:2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE DE VALORES PAGOS À EX-
CÔNJUGE.
A dedutibilidade das despesas é condicionada à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem
como da comprovação do efetivo pagamento. Apresentada sentença judicial
homologatória cujo teor ratifica e reconhece os pagamentos já realizados antes
mesmo da propositura da ação, é de se reconhecer a dedutibilidade dos valores pagos
a título de pensão alimentícia à ex-cônjuge, no período entre o fim do acordo inicial e
a celebração de nova transação. Recurso parcialmente provido
(...)- nosso grifo.
Neste mesmo Acórdão no 2802-002.455, entendemos ser correto e acertado o
apontamento realizado pelo relator German Alejandro San Martin Fernandez:
“(...)
Ademais, a obrigação alimentar, nos termos da lei civil, nasce a partir do fim da
convivência em comum entre os cônjuges, nos casos de separação ou fim de união
estável, havendo filho sem comum do casal ou quando um dos ex-cônjuges não possui
condições para a sua própria subsistência. A regra, portanto, de qualquer sentença ou
acordo judicial de alimentos, é de se reportar ao início da obrigação alimentar.
Logo, a eficácia retroativa ao início da obrigação alimentar nas decisões judiciais
nesses casos é regra. Limitara retroatividade à data do ajuizamento importa em dar
interpretação analógica ao artigo 4°,II da Lei n.o 9.250/95, em violação ao §1° do
artigo108 do CTN ou então, em conferir a o enunciado legal natureza de norma
isentiva parcial, submetida à exegese restritiva imposta pelo artigo 111 do CTN,
quando se trata, na verdade, de enunciado responsável em ajustar a base de cálculo do
IRPF às determinações constitucionais e legais do conceito de renda e proventos de
qualquer natureza, em prestígio à capacidade contributiva e isonomia tributárias.
(...)”
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Neste sentido, o Dr. Miqueas Liborio de Jesus concluiu em sua obra, denominada
IRPF e os Efeitos da Decisão Judicial Homologatória do Acordo que Fixar Pensão Alimentícia,
que:
“(...)
Em última análise, em que pese a linha argumentativa aqui adotada, no sentido de que
o efeito da decisão judicial que homologar o acordo extrajudicial que definir o valor da
pensão tem efeitos ex tunc, cujo condão retroage `a data da manifestação da vontade,
não podendo a autoridade fiscal interpretar a lei de modo a incutir nela aquilo que não
pretendeu o Legislador, o qual seguiu a premissa sedimentada pelo princípio da
realidade e nos demais da ordem jurídica pátria, acentua-se que, ante a completa
insegurança jurídica a que se submetem os contribuintes país afora, cumpre ao
Legislador o dever de se imiscuir para exarar seu entendimento, sob o instituto da
interpretação autêntica a se implementada por via de uma lei interpretativa (art. 106, I,
CTN), citando por exemplo a lei complementar no 118/2005, cujo tema é assunto para
outro arrazoado.
(...)”
Observa-se que no caso em análise a sentença judicial homologatória (e-fls. 115 a
116 e 118 a 119).não faz nenhuma ressalva ao teor do Termo de Acordo de Alimentos que o
Recorrente firmou com a Sra. Izanilda Marinho Freire Costa, em 20 de julho de 2001, com a
anuência do Ministério Público do Estado da Bahia (e-fls. 8 e 112), estando chancelado pelo
judiciário desde seu nascedouro.
Deste modo, entendo que há razão ao Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, com razão
ao Recorrente. Conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário. Apresento o sintético
dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator designado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir,
posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário com relação à
dedução da suposta pensão alimentícia no presente caso, conforme passo a demonstrar.
Temos, inicialmente, as conclusões da decisão de piso, no sentido de que os
pagamentos efetuados pelo recorrente não atendem aos critérios estabelecidos para dedução de
pensão alimentícia judicial. Tais pagamentos estavam embasados apenas em “Termo de Acordo
de Alimentos” (documento de fl. 8), firmado junto ao Ministério Público da Bahia, em
20/07/2001, segundo o qual ele e a Sra. Izanilda Marinho Freire acordam que o primeiro
contribuiria, mensalmente, a título de pensão alimentícia, com o percentual de 50% dos seus
vencimentos e/ou proventos líquidos, cujo valor seria descontado em folha de pagamento e
depositado em conta corrente bancária em nome da genitora dos menores.
Ocorre que o crédito tributário objeto do presente lançamento refere-se ao ano-
calendário de 2016 e o autuado somente pleiteou a homologação de tal Termo de Acordo em
2019, por intermédio da “Ação de Homologação de Transação Extrajudicial” no 8005475-
16.2019.8.05.0001, com sentença proferida em 31/01/2020, conforme documentos acostados às
fls. 112/118. Tais documentos deixam claro e evidente o fato de que os pagamentos efetuados
pelo autuado não estavam, no momento dos pagamentos, acobertados por decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou realizado por escritura pública, e sim baseados em mera
“Transação Extrajudicial”, não se amoldando, assim, à hipótese legal autorizativa da dedução,
situação que, por si só, motivaria o não provimento do presente recurso.
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos. dispõe que poderá ser
deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Observe-se que, no acordo firmado em 2001 o casal se autodeclara “Separado de
Fato”, ou seja, não houve sequer a necessária ação judicial ou homologação judicial da
separação, conforme a legislação civil vigente à época. O que torna o pagamento da suposta
pensão mera liberalidade, posto que não determinada ou acordada judicialmente, e totalmente em
desacordo com a norma autorizativa da dedução de pensão judicial da base de cálculo do
imposto sobre a renda.
Entretanto, outros elementos devem ser apontados, que robustecem tal conclusão.
Foi apresentado pelo autuado o documento de folha no 9 (Termo de Acordo de Alimentos) onde
é firmado (em 2009), novo acordo entre ele (recorrente) e a Sra Izanilda Marinho Freire Costa.
Ocorre que, em tal documento, frise-se, firmado em 04/09/2009, os acordantes declaram serem
casados entre si e com mesmo endereço de residência. Trata-se, portanto, de situação totalmente
discrepante daquela declarada no “Termo de Acordo de Alimentos” firmado em 2001,
constituindo-se em nova situação jurídica.
Conforme esse novo “Termo de Acordo de Alimentos”, de 2009, os acordantes
são casados e vivem em coabitação, de forma que não se caracteriza situação que ensejaria o
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

pagamento de pensão alimentícia dedutível da base de cálculo do imposto sobre a renda, mesmo
porque, não consta que tenha havido, em tempo algum, a efetiva separação judicial, ou mesmo
por escritura pública, do casal. Também a sentença homologatória da transação extrajudicial
apresentada pelo recorrente (fl. 115), ratifica a informação do estado civil de casados dos
acordantes, Sr. Rivaldo Freire Costa e Sra Izanilda Marinho Freire Costa, na data da propositura
da ação, qual sejam 22/04/2019.
Consta ainda do Termo de Acordo firmado em 2009 que os filhos do casal (Maíra
Marinho Freire Costa e Thiago Marinho Freire Costa) autorizaram a esposa do autuado por meio
de instrumento público de procuração, o que demonstra que àquela época (2009) já se tratavam
de filhos maiores, vez que necessária a referida procuração. Informação esta ratificada na
sentença homologatória da transação extrajudicial apresentada pelo recorrente (fl. 115), onde
qualifica os filhos do casal, Maíra e Thiago, como médica e jornalista, respectivamente. Confira-
se alguns excertos do citado “Termo de Acordo de Alimentos”, firmado em 04/11/2009 (fl.9):
Aos 04 dias do mês de -novembro de 2009, às 15:00hs, na sala de audiência deste
Núcleo, localizado na Avenida Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, Tel
3321-2882, Salvador, Bahia, presente o Dr. ADILSON DE OLIVEIRA Promotor de
Justiça, compareceu o Sr. RIVALDO FREIRE COSTA, brasileiro, casado, técnico
químico, matrícula n° 71236-5, Cédula de Identidade n° 00654395-20, SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Francisco Rosa, 66, Apt°. 101- Rio Vermelho, nesta
Cidade, Tel (071)3345-2672 e a Sra. IZANILDA MARINHO FREIRE COSTA,
brasileira, casada, técnica em contabilidade, Cédula de Identidade n° 00950555-50
SSP/BA, residente e domiciliada no mesmo endereço, Tel (071 )88772672, • onde
firmaram o seguinte acordo:
1) Os acordantes, acima qualificados são casados entre si é dessa união, advieramdo
os filhos MAÍRA MARINHO FREIRE COSTA e THIAGO MARINHO FREIRE.
COSTA, registrados, no Cartório de Registro Civil do Subdistrito da Vitória, nesta
Capital;
2) Ficou estabelecido entre os acordantes que o valor de R$ 35,367,03 (trinta e cinco
mil trezentos sessenta e sete reais e três centavos) referente ao Fundo de Retirada da
Braskem será revertido em favor dos filhos supramencionados, a titulo de pensão
alimentícia, cujo, valor será depositado em Conta Corrente bancária n° 0001790-6
Agência 3651, do Banco Bradesco, em nome da segunda acordante Sra. IZANILDA
MARINHO FREIRE COSTA, devidamente autorizada por seus filhos, através de
instrumentos públicos de procuração. (negritei)
Considerando que em 2009 o autuado (Rivaldo Freire Costa) e a Sra Izanilda
Marinho Freire Costa se autodeclaram casados e em estado de coabitação, fica evidente que o
“Termo de Acordo de Alimentos” firmado em 2001, mesmo que homologado judicialmente em
2020, não mais se aplicaria, haja vista a superveniente mudança da situação jurídica do casal,
pelo menos a partir de 2009, pois não mais permaneceria sequer a suposta separação de fato
declarada em 2001 e, tampouco, as premissas legais para o pagamento de pensão alimentícia.
Também se deve recordar que o crédito tributário objeto do presente lançamento
refere-se ao ano-calendário de 2016, sendo os filhos do casal, já em 2009, maiores de idade, o
que, mais uma vez, descaracteriza totalmente a situação jurídica presente em 2001, objeto do
acordo homologado pela justiça em 2020, tendo já esgotado seus efeitos, não podendo repercutir
nos pagamentos realizados em 2016, além do fato de que, não consta nos autos nenhuma
evidência de que o casal esteve, em qualquer momento, juridicamente separado.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Para fazer jus à dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda o pagamento
da pensão alimentícia deve ocorrer em cumprimento às normas do direito de família e baseada
em sentença judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública de separação,
situação esta não comprovada nos autos, em especial, quanto ao ano-calendário de 2016.
Quanto ao cumprimento às normas do direito de família, oportuna a transcrição de
alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406 de 16 de fevereiro de 2002), que
tratam do Direito de Família, especificamente quanto ao casamento e poder familiar:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III – mútua assistência;
IV – sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos, qualquer que
seja o regime patrimonial.
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na
falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno
exercício do poder familiar, que consistem em, quanto aos filhos:
(...).
A interpretação conjunta dos dispositivos acima demonstra que, pelo casamento
os cônjuges assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos
encargos da família, com o dever de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos.
Noutro giro, cabe salientar o constante dos artigos 1.575 e 1.576 do mesmo
Código Civil:
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e partilha de
bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta do cônjuges e
homologada pelo juiz ou por este decidida.
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade
recíproca e ao regime de bens.
Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e,
no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo
irmão.
No presente caso, verifica-se a inexistência da separação judicial, vivendo o
autuado e sua cônjuge (Sra Izanilda Marinho Freire Costa) em situação de coabitação, legalmente
casados e com a mesma renda originária do contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.741 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722835/2019-11

Assim, não há como considerar os alegados repasses como sendo pensão, para os
efeitos tributários pretendidos, assistindo, por todos os motivos apontados, razão à autoridade
fiscal lançadora ao glosar o valor deduzido pelo autuado a título de pensão alimentícia judicial.
MULTA DE OFÍCIO – 75%
Finalmente, contesta o recorrente a aplicação da multa de 75%, por entender
possuir caráter confiscatório, pugnando pela sua inconstitucionalidade.
Importa registrar que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal ou de revisão de declarações, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
No presente caso a multa lançada está prevista no inciso I do referido artigo,
utilizada nos casos de falta de pagamento ou pagamento a menor do tributo, situação esta que se
amolda totalmente às infrações praticadas pelo sujeito passivo, devendo ser aplicada a respectiva
norma sancionadora.
Noutro giro, conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma que
não há como acolher as alegações de que a multa possui efeito confiscatório, o que violaria o
princípio constitucional da vedação de confisco.
Ante todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital